Tribunal: TJDFT
Processo: 0751581-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751581-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE LEAO PINTO DOS REIS AGRAVADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a petição de ID no 22417414, informando se houve a perda do objeto deste recurso e, por conseguinte, se há interesse na desistência ou no prosseguimento do agravo em tela. Intimem-se. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator